Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718802-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINAS ALEXANDRO HELVADJIAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MINAS ALEXANDRO HELVADJIAN contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0704109-19.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar postulada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 233232153, na origem): Inicialmente, deverá o impetrante corrigir o valor da causa e recolher as custas remanescentes. O IPVA impugnado corresponde a R$ 38.044,80, que deverá corresponder ao valor da causa. Após a correção, recolher as custas remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição. Sem prejuízo, passo a apreciar o pedido liminar. O impetrante, em caráter liminar, pretende a suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo descrito e caracterizado na inicial, sob o argumento de que faz jus à isenção deste espécie de imposto, por força do disposto no art. 2°, inciso XIII, da Lei no 6.466, de 27 de dezembro de 2019. A liminar, em sede de mandado de segurança, depende da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. No caso, a propriedade do veículo está devidamente comprovada pelo documento ID 233036555. Ocorre que veículo foi adquirido de uma revendedora localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (ID 233036556) De fato, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei Distrital 6.466/2019, garante a isenção de IPVA para automóveis movidos a motor elétrico, como é o caso do bem móvel adquirido pelo impetrante. Ocorre que a lei distrital n.o 6.466/2019 foi alterada pela Lei no 7.591, de 04 de dezembro de 2024, para restringir a isenção de IPVA em favor de veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado no Distrito Federal. Portanto, veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado em outro Estado da Federação, como neste caso, não tem direito à isenção tributária relativa ao IPVA. O veículo do impetrante não foi adquirido por revenda do DF, mas em Porto Alegre - RS, motivo pelo qual, a partir do exercício de 2025, não tem mais isenção de IPVA. A condição estabelecida pela isenção tributária, conforme admite o artigo 178 do CTN, exige que o veículo seja adquirido em revenda localizada no DF. No caso, o veículo foi adquirido de revendedora de RS. Portanto, inexiste prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, de que o veículo foi adquirido em revenda do DF. No caso, o DF está a exigir o IPVA relativo ao exercício de 2025, em razão da alteração legislativa na lei de isenção ocorrida em dezembro de 2024. A alegação do impetrante é a não observância do princípio da anterioridade nonagesinal, a considerar que o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia de cada ano. Não há dúvida de que a revogação de benefícios fiscais, como ocorreu no caso, deve observar aos princípios da anterioridade, geral e nonagesinal, mas não em relação ao IPVA, justamente em função da peculiaridade deste tributo. A própria CF/88 dispõe que não se aplica ao IPVA o princípio da anterioridade nonagesinal quando houver alteração da base de cálculo, que pode implicar, inclusive, decorrer de aumento de imposto por ampliação da base de cálculo ou por renúncia de benefício fiscal (§ 1o do artigo 150 da CF). Isto porque o fato gerador deste imposto, ao contrário de outros, como o ICMS, é único, primeiro dia do exercício. Se não fosse a ressalva constitucional, a anterioridade nonagesinal inviabiliza a exigibilidade do IPVA na totalidade do exercício seguinte e, neste caso, implicaria não tributação em todo o exercício de 2025. A dinâmica do IPVA, em relação aos seus elementos material e temporal, assim como o fato gerador, inviabilizam a submissão deste tributo ao princípio da anterioridade nonagesinal, o que justifica a exceção do texto constitucional. O mesmo fenômeno não ocorre com outros tributos, como o ICMS, cujos fatos geradores são dinâmicos e, por isso, compatível com tal princípio. Ademais, a isenção tributária, como enuncia o artigo 111 do CTN, deve ser interpretada de forma restrita, justamente porque é benefício fiscal. Assim, em sede de MS, não há direito líquido e certo, pois há enorme discussão sobre a submissão do IPVA ao princípio da anterioridade nonagesinal. A existência de discussão e a ressalva do texto constitucional são suficientes para afastar a alegação de ilegalidade manifesta na exigibilidade deste tributo. Também por estes motivos, essencial as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. Por fim, deve ser registrado que tal alteração legislativa teve por objetivo coibir evasão de tributos. Em razão da isenção e do incentivo dado pelo Distrito Federal, não replicado em outros Estados, várias pessoas adquirem veículos em outra unidade da federação e, na sequência, os transferem para o DF, apenas para gozar do benefício fiscal, mesmo sem ter qualquer vínculo com o DISTRITO FEDERAL. No caso, o impetrante reside em Porto Alegre - RS, adquiriu o veículo naquela cidade e não apresentou a este juízo nenhuma prova de residência ou vínculo com o Distrito Federal. O IPVA deveria ser recolhido em favor do Estado do Rio Grande do Sul, onde o impetrante reside, cuja autoridade, conforme § único do artigo 116 do CTN, poderá desconsiderar atos jurídicos com o objetivo de evitar a ocorrência de fatos geradores. Por isso, seja pela não aplicação do princípio da anterioridade nonagesinal, seja apela ausência de prova de que o impetrante tem vínculo com o DF, para justificar a transferência do veículo, não há relevância para a liminar. INTIME-SE para corrigir o valor da causa e recolher as custas processuais. Isto posto, INDEFIRO a liminar. (Grifo nosso) Nas razões recursais (ID 71746529), o agravante relata que impetrou mandado de segurança com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA 2025, sob o argumento de que a revogação da isenção fiscal anteriormente concedida aos veículos elétricos violaria o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. Sustenta que a cobrança do tributo, sem a observância do prazo de noventa dias entre a publicação da norma revogadora e sua exigibilidade, configura aumento indireto da carga tributária, o que atrairia a incidência do referido princípio constitucional. Destaca que a decisão agravada indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança, sob o fundamento de que a revogação de benefícios fiscais relativos ao IPVA não estaria sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da peculiaridade do fato gerador do tributo — que ocorre no primeiro dia do exercício — e da existência de exceção prevista no § 1o do art. 150 da Constituição Federal. Acrescenta que o juízo entendeu que a revogação da isenção se equipararia à alteração da base de cálculo, hipótese em que a anterioridade nonagesimal não se aplicaria. Alega que a decisão incorreu em equívoco de subsunção normativa, ao aplicar exceção prevista para o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”) a uma hipótese de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”). Argumenta que a revogação de isenção fiscal não se confunde com alteração da base de cálculo, por se tratarem de situações jurídicas distintas. Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.225, firmou entendimento no sentido de que a revogação de benefício fiscal configura aumento indireto de tributo e, portanto, deve observar tanto a anterioridade anual quanto a nonagesimal. Diante disso, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA 2025 do veículo elétrico do agravante, bem como a abstenção da autoridade coatora de praticar qualquer ato de cobrança, protesto ou negativação. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da suspensão da exigibilidade do tributo até o julgamento final da demanda. Preparo recolhido (ID 71747056). É o relato do necessário. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, por manifesta falta de dialeticidade. Observa-se que a decisão agravada, para além de entender pela não incidência da anterioridade nonagesimal ao presente caso, indeferiu a liminar sob o argumento de que o impetrante não teria demonstrado vínculo com o DF, para justificar a transferência do veículo a esta unidade da Federação. Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão impugnada: [...] Por fim, deve ser registrado que tal alteração legislativa teve por objetivo coibir evasão de tributos. Em razão da isenção e do incentivo dado pelo Distrito Federal, não replicado em outros Estados, várias pessoas adquirem veículos em outra unidade da federação e, na sequência, os transferem para o DF, apenas para gozar do benefício fiscal, mesmo sem ter qualquer vínculo com o DISTRITO FEDERAL. No caso, o impetrante reside em Porto Alegre - RS, adquiriu o veículo naquela cidade e não apresentou a este juízo nenhuma prova de residência ou vínculo com o Distrito Federal. O IPVA deveria ser recolhido em favor do Estado do Rio Grande do Sul, onde o impetrante reside, cuja autoridade, conforme § único do artigo 116 do CTN, poderá desconsiderar atos jurídicos com o objetivo de evitar a ocorrência de fatos geradores. Por isso, seja pela não aplicação do princípio da anterioridade nonagesinal, seja apela ausência de prova de que o impetrante tem vínculo com o DF, para justificar a transferência do veículo, não há relevância para a liminar. [...] As insurgências recursais do agravante, contudo, restringem-se à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal na hipótese. Resta evidente, no caso, que as razões apresentadas no agravo de instrumento não impugnam (à totalidade) as razões de decidir lançadas na decisão, deixando de combater fundamento relevante sobre o qual se amparou a negativa da liminar. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Portanto, a ausência de confronto de teses no recurso ora examinado impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator